Tribunal: STJ
Processo: 0327609-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031154 - SP (2025/0327609-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARISON AFONSO VIEIRA GOIS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante.
2. O agravante reiterou as alegações formuladas na inicial, sustentando a absolvição por falta de
provas, sob o argumento de que não teria sido reconhecido pela vítima. Subsidiariamente, pleiteou
a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão ou o reconhecimento da
continuidade delitiva entre as condutas.
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada de que a revisão criminal não
se presta à reapreciação de provas e que o conjunto probatório era harmônico quanto à culpa do
paciente e à adequação da dosimetria, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de
admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou
no caso em análise.
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as alegações do habeas corpus, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182
da Súmula do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme disposto no
§ 1o, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52559933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d5969838-6909-466c-9032-4fdaed1fbade

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. O habeas corpus não se presta à reapreciação de provas ou à substituição de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52559933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d5969838-6909-466c-9032-4fdaed1fbade

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031154 - SP (2025/0327609-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARISON AFONSO VIEIRA GOIS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CORPUS
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor do agravante.
2. O agravante reiterou as alegações formuladas na inicial, sustentando a absolvição por falta de
provas, sob o argumento de que não teria sido reconhecido pela vítima. Subsidiariamente, pleiteou
a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão ou o reconhecimento da
continuidade delitiva entre as condutas.
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada de que a revisão criminal não
se presta à reapreciação de provas e que o conjunto probatório era harmônico quanto à culpa do
paciente e à adequação da dosimetria, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de
admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51612334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:28
Código de Controle do Documento: 7ca00761-2968-4de9-9beb-2163145b2e6a

5. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou
no caso em análise.
6. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as alegações do habeas corpus, o que atrai a aplicação do enunciado n. 182
da Súmula do STJ, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme disposto no
§ 1o, do CPC, aplicado analogicamente ao processo penal.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. O habeas corpus não se presta à reapreciação de provas ou à substituição de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 993.955/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 987.720/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARISON AFONSO VIEIRA GOIS
contra a decisão de fls. 73-80 (e-STJ), na qual não se conheceu a ordem de habeas corpus
impetrada em seu favor.
Em suas razões, o agravante reitera as alegações formuladas na inicial no sentido de
que deve ser absolvido por falta de provas, pois não teria sido reconhecido pela vítima.
Subsidiariamente, entende ser caso de aplicação princípio da consunção (absorção) entre o crime
de roubo (crime meio) e o de extorsão (crime fim) ou de reconhecimento da continuidade delitiva
entre as condutas.
Requer a reconsideração ou a submissão do pleito ao julgamento colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51612334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:28
Código de Controle do Documento: 7ca00761-2968-4de9-9beb-2163145b2e6a

VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
A decisão recorrida não conheceu do
considerando que o acórdão
habeas corpus
proferido em sede de revisão criminal encontra-se em consonância com o entendimento desta
Corte, segundo o qual a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, porquanto não se presta a propiciar a reapreciação das provas constantes dos autos.
Ainda, a decisão apontou que o conjunto probatório dos autos encontra-se harmônico no sentido da
caracterização da culpa do paciente e também da adequação da dosimetria, não se vislumbrando
flagrante ilegalidade a ser sanada.
Depreende-se das razões de agravo regimental, no entanto, que a defesa deixou de
enfrentar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se reiterar as alegações trazidas no
.
writ
Assim, as razões do agravo regimental não infirmaram os fundamentos da decisão, o
que atrai a aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ:
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPÍO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. "Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e
art. 932, inciso III,
255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento
o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
27/8/2024
Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Documento eletrônico VDA51612334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:28
Código de Controle do Documento: 7ca00761-2968-4de9-9beb-2163145b2e6a

4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
Presença dos requisitos do
do CPP, tendo em vista a quantidade de droga
art. 312
apreendida e o modus operandi da conduta delituosa. 6. Agravo regimental não
conhecido." (AgRg no HC n. 993.955/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de 16/6/2025.)
11/6/2025,

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR. POSSE DE ARMAS DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo
de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que
inexiste no caso em comento.
4. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme
§
art. 1.021,
1o, do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a denúncia anônima especificada, no caso,
descrevendo o réu, o apartamento por ele ocupado e a ocorrência de flagrante de crimes,
incluindo contra a mulher no contexto de violência doméstica familiar, corroborada por
diligências mínimas, constitui justa causa para a busca domiciliar, descaracterizando-se
a violação de direitos.
6. "O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg no
HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/20,
24/4/20)
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO." (AgRg no HC n. 987.720/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.
Documento eletrônico VDA51612334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:28
Código de Controle do Documento: 7ca00761-2968-4de9-9beb-2163145b2e6a

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51612334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:28
Código de Controle do Documento: 7ca00761-2968-4de9-9beb-2163145b2e6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.154 / SP
Número Registro: 2025/0327609-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15190226220238260228 20970311520258260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE MAURICIO CAMARGO
ADVOGADO
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARISON AFONSO VIEIRA GOIS (PRESO)
CORRÉU
: GILVANIO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARISON AFONSO VIEIRA GOIS (PRESO)
ADVOGADO : JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
Documento eletrônico VDA52502512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: d20ed505-28ac-45e7-aefb-533ac1227a12

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: d20ed505-28ac-45e7-aefb-533ac1227a12